Tribunal: TJPA
Processo: 0015757-38.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015757-38.2017.8.14.0401

APELANTE: MOISES PARACAMPOS BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E OMISSÃO DE SOCORRO. ARTS. 304 E 306 DO CTB. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PROVADAS, TANTO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS, QUANTO PELA CONFISSÃO DO ACUSADO, ALÉM DOS LAUDOS PERICIAIS JUNTADOS AOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito das alegações da defesa, todos os crimes apurados nos autos encontram-se provados, pelos laudos pericial produzidos e juntados aos autos, pelas provas testemunhais além da confissão do recorrente, não havendo que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo,
se o conjunto probatório é contundente em atestar as materialidades e autorias delitivas;

2. A suspenção ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, é pena acessória, que não pode ser excluída da condenação uma vez que faz parte do preceito secundário do tipo penal do art. 306, do CTB, o qual prevê, além de pena de detenção, a sanção de suspenção da habilitação;

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos _____ a _____ do mês de ____________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0015757-38.2017.8.14.0401

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MOISÉS PARACAMPOS BARROS

ADVOGADO: LUAN FILIPE SANTOS DOS SANTOS, OAB/PA 24.330

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MOISÉS PARACAMPOS BARROS
em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, na qual foi condenado pelos
crimes de deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública (art. 304, do CTB) e de conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de álcool (art. 306, do CTB)
,
à pena definitiva e final de
01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto substituído por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.

A denúncia foi recebida na data de 17 de dezembro de 2019.

Em suas
razões recursais
(20/09/2023), requer a absolvição por insuficiência de provas e/ou pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
ou, subsidiariamente, pela reforma da sentença com o decote da suspensão da carteira de motorista ou sua substituição por outra medida restritiva de direitos.

Em sede de
contrarrazões
(26/10/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado provimento à apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou (09/11/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu total improvimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

A defesa impugna somente o mérito penal, requerendo a reforma da sentença, alegando a insuficiência de provas da autoria e materialidade delitivas ou pela aplicação da máxima do
in dubio pro reo.

Segundo a peça acusatória, o recorrente estava sob efeito de álcool e conduzindo seu veículo, a caminhonete marca GM/MONTANA CONQUEST, cor branca, placa NSK-5436, chassi n.º 9BGXL80P0AC125110, e, de maneira imprudente realizou uma conversão proibida e colidiu com o veículo motocicleta, marca HONDA BIZ 125 EX, cor preta, placa QDJ-1981, conduzido pela vítima José Lobato de Sena Ribeiro.

A testemunha que presenciou o acidente relatou que, após a colisão, o recorrente não prestou socorro à vítima, evadindo-se do local.

A materialidade do crime encontra-se substanciada no boletim de ocorrência, laudo pericial de danos, bem como, o teste de bafômetro.

Em decorrência da colisão, a vítima sofreu lesões corporais de natureza gravíssima, consistente em “debilidade permanente, da função de deambulação e das funções motoras do joelho, tornozelo e pé esquerdo, conforme comprova o laudo de lesão corporal n.º 2018.01.013384-TRA (Id n.º 15206076, págs. 112-113).

Policiais militares foram acionados, via CIOP para atender a ocorrência, sendo informados que o recorrente na travessa Nove de Janeiro. Dirigindo-se ao local, prenderam em flagrante o apelante e conduziram-no à delegacia.

Submetido a Perícia Técnica de Dosagem Alcoólica que atestou que o apelante tinha 9,36 decigramas de álcool etílico por litro de sangue.

Quanto às condutas do acusado, dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública:

(Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave.

Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves.

(...)

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
o
As condutas previstas no caput serão constatadas por:
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

§ 2
o
A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

(Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014)

(Vigência)

§ 3
o
O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.

(Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014)

(Vigência)

§ 4º Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO - para se determinar o previsto no caput.
(Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

Como evidencia o art. 306, §2º do CTB, a prova da embriaguez pode ser feita por diversos meios de prova, valendo o princípio do livre convencimento motivado, regra no atual sistema processual penal brasileiro. No caso concreto, foi produzida prova técnica, Perícia de Alcoolemia n.º 2017.01.000133-TOX detectando 9,36 decigramas de álcool etílico por litro de sangue do recorrente.

Já em relação à autoria do delito, foram ouvidas a vítima e testemunhas que presenciaram os fatos, além da confissão do recorrente.

Primeiramente, foi ouvido a vítima José Lobato da Sena Ribeiro que em juízo declarou:

“
que na condução de sua motocicleta estava indo buscar seu filho na escola, de modo que o semáforo estava aberto para quem seguia na Travessa Humaitá sentido Av. Almirante Barroso, quando o acusado, que conduzia seu veículo GM/Montana no sentido da Avenida Pedro Miranda, fez uma conversão proibida naquele local, para dobrar na Av. Marques de Herval, momento em que sua motocicleta colidiu com o veículo conduzido pelo acusado. Após a batida e em razão do impacto da colisão, deu uma cambalhota e caiu no solo, ficando muito machucada, com várias fraturas expostas [Id n° 36785510] sendo amparada por populares que a ajudaram, pois, o acusado evadiu-se do local sem prestar os devidos socorros. Em seguida, relatou que em consequência do acidente, precisou realizar três cirurgias resultando em dois anos se locomovendo em cadeira de rodas, necessitando de amparo em decorrência dos cuidados especiais pelas sequelas deixadas pelo acidente. Esclareceu que o acusado tinha seu número de telefone, porém não entrou em contato nem atendia suas ligações. Por fim, afirmou ainda que em virtude do fato, ainda sente dores, possui uma placa de titânio em toda sua perna esquerda e não pode mais conduzir veículos.”

A testemunha George Carlos Dias Ribeiro, esposo da vítima, por sua vez declarou:

“
que é esposo da vítima, não estava no momento do fato, porém chegou logo em seguida. Declarou que um rapaz que se encontrava no local do acidente explicou o ocorrido, entregou-lhe a placa do veículo do acusado que caiu em razão do acidente. Afirmou ainda que, o réu em nenhum momento, prestou qualquer tipo de assistência para sua esposa.”

A testemunha Adriano Foro Mendes estava no local no momento do fato:

“
Que não é amigo ou inimigo da vítima...” “...que foi testemunha ocular do fato...” “...que vinha conduzindo o seu veículo na Humaitá setindo Visconde...” “...que quando o sinal abriu viu que o acusado ia dobrar para a direita...” “...que deu preferência para o acusado dobrar para a direita...” “...que quando abriu o sinal viu a vítima vindo pelo acostamento...” “...que ainda pensou em jogar o carro para a vítima não atravessar o semáforo...” “...que a vítima passou pelo seu lado direito e o acusado fez a conversão e ambos se encontraram...” “...que no momento da batida o acusado parou o carro e desceu...” “...que acredita que o acusado seguiu em frente porque apareceu muita gente correndo em direção dele...” “...que a placa do carro do acusado ficou no chão...” “...que o SAMU prestou socorro no local para a vítima...” “...que a conversão realizada pelo acusado não era proibida...” “...que todos faziam aquela conversão na Humaitá...”. Em seguida evadiu-se do local sem prestar socorro à vítima. após isso, juntamente com outras pessoas que se encontravam no local prestou socorro à vítima até a chegada do serviço de atendimento móvel de urgência - SAMU.”
Trecho extraído da sentença e mídia de disco

Ao final, a confissão do recorrente Moisés Paracampos Barros declarou:

“Estava de saída do trabalho para atender um cliente e trafegava pela Travessa Humaitá sentido Avenida Pedro Miranda, em seguida, fez uma conversão no sentido de “dar o retorno”, seguindo o fluxo de vários carros que estavam fazendo o mesmo trajeto. Que não havia nenhuma sinalização proibindo a conversão naquele local. Realizando a conversão houve a batida do seu veículo na motocicleta da vítima, pois a moto desta passou pelo lado dos carros que estavam parados e ele não tinha como enxergá-la. Informou que chegou a parar o carro e abrir a porta para descer do veículo, mas desistiu por medo, pois populares correram do ponto de mototáxi gritando e chamando “palavrões” em sua direção, de modo que acreditava que seria linchado. Em seguida, entrou em contato com a testemunha ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA COSTA para relatar o ocorrido pois não sabia como proceder, quando dobrou na Travessa 9 de Janeiro avistou uma viatura, narrou o fato e retornou ao local do crime com os policiais, após, deslocou-se juntamente com os policiais militares até o hospital onde a referida vítima se encontrava para saber sobre seu estado, logo depois foi encaminhado para Seccional da Pedreira. Nega que estivesse alcoolizado no momento do fato e aduz que realizou o teste de alcoolemia na semana após o fato.” (ID. 15206179)
trecho retirado da sentença e mídia de disco

Em apoio à prova testemunhal, tem-se como elementos informativos dos autos o boletim de ocorrência da prisão em flagrante do acusado, os laudos periciais produzidos, o interrogatório do acusado, em sede policial e em juízo, no qual confessou os crimes e ainda os autos de apresentação e apreensão da motocicleta e de sua entrega.

O recorrente negou em seu depoimento que estava sob efeito de álcool no momento do acidente, observa-se que o laudo de dosagem etílica comprova que o recorrente tinha concentração alcoólica acima do permitido por lei. O laudo informa que a perita criminal Nelyane Batista coletou 5,0 mililitros de sangue do recorrente no dia 23/06/2017, às 15h37min, a data do fato.

Quanto à omissão de socorro verifica-se que todas as testemunhas ouvidas e juízo foram unanimes em afirmar que o recorrente não prestou socorro à vítima. O próprio apelante confirma que não ficou no local do fato e sequer efetuou a ligação para socorro médico à vítima, realizado pelos populares que estavam no local.

Acerca da validade probatória da prova testemunhal

e documental produzida nos autos de forma a comprovar a autoria e materialidade no crime de embriaguez ao volante e omissão de socorro, previsto nos artigos 304 e 306 do CTB, a jurisprudência pátria é pacífica, reiteradamente assim decidindo:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL. OMISSÃO DE SOCORRO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. SENTENÇA QUE TERIA SE AMPARADO APENAS NA VERSÃO APRESENTADA PELA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. EXAME TRAUMATOLÓGICO. PALAVRA DO OFENDIDO. TESE NÃO ACOLHIDA. 2. SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. 3. DESPROVIMENTO. 1. Estando devidamente comprovadas nos autos as práticas dos delitos descritos na denúncia, por meio de Laudo de Exame Traumatológico; Boletim de Ocorrência e depoimentos testemunhais prestados em juízo, a manutenção da condenação pelos crimes de embriaguez ao volante, lesão corporal e omissão de socorro é medida que se impõe.2. Se um dos crimes cometidos pelo réu em concurso material - (lesão corporal - art. 129, § 1º, do Código Penal)- é, necessariamente, praticado mediante violência contra a pessoa, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, incorrendo em erro o magistrado quando da prolação da sentença, bem como o douto representante do Ministério público em primeiro grau, quando não apelou para pedir a modificação da sentença neste ponto, impedindo o Judiciário, mesmo que em segunda instância, de aplicar corretamente a Lei Penal - (Precedentes desta Egrégia Câmara1). Entretanto, diante (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00002964120158150151, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. RICARDO VITAL DE ALMEIDA , j. em 12-03-2019)”

(TJ-PB 00002964120158150151 PB, Relator: DES. RICARDO VITAL DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/03/2019, Câmara Especializada Criminal)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E OMISSÃO DE SOCORRO ART. 306 E 304) AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS – REDUÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO – POSSIBILIDADE – FALTA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – CONTRA O PARECER. Apelante que conduzia veículo automotor sob o efeito de bebida alcoólica e colidiu em outro veículo, ocasionando lesões corporais nos passageiros. Acusado que após o sinistro, deixou de prestar socorro às vítimas. Alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool comprovada pelo exame de alcoolemia de demais provas constantes nos autos. Omissão de socorro evidenciada pelos depoimentos dos agentes de trânsito e da vítima. Pleito pela absolvição do crime de omissão de socorro (art. 304 CTB), pelo delito de embriaguez ao volante (art. 306 CTB). Inviabilidade de aplicação do princípio da consunção. Momentos consumativos distintos. Delitos Autônomos. Condenação Mantida. Compulsando os autos, verifica-se que ao Apelante foi fixada pena mínima para a infração cometida, bem como o magistrado singular não apresentou fundamentação suficiente para a fixação da prestação pecuniária em patamar superior ao seu mínimo, tendo, inclusive, destacado que contra o Apelante não incidem circunstâncias que o desabonem, o que, por si, justifica a redução do seu quantum.”

(TJ-MS - Apelação Criminal: 0001428-87.2017.8.12.0009 Costa Rica, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 07/06/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/06/2021)

Portanto, não há que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo
quando se tem prova cabal da autoria e da materialidade delitivas, tanto por meio de prova testemunhal quanto das provas documentais juntadas, como autorizado pelo CTB e pelo processo penal brasileiro, por força do sistema do livre convencimento motivado, adotado pelo constituinte pátrio.

A defesa requer também a modificação da sentença para que seja realizado o decote da suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores. No entanto, essa restritiva de direito é pena acessória, que não pode ser excluída da condenação, uma vez que faz parte do preceito secundário do tipo penal do art. 306, do CTB, o qual prevê, além da pena de detenção, a sanção de suspensão de habilitação.

Ademais, a defesa não juntou aos autos nenhum documento comprobatório de que o réu necessite de habilitação para exercer sua atividade profissional.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e nego provimento ao apelo para manter integralmente a r. sentença do juízo
a quo
.

É como voto.

Belém, _____ de ___________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/06/2024